Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714592-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIA COELHO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista os documentos juntados com as contrarrazões (Tendo-se, em vista, a possibilidade de julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno interposto pelo agravante), intime-se a agravada para que, querendo, responda ao presente agravo, na forma do 1.019, II, CPC. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator